Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714703-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDANO VANDE KERHKOFF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORDANO VANDE KERHKOFF contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do BANCO DO BRASIL S.A.: “Iniciada a liquidação por arbitramento, nos termos do ID 92728264, as partes foram instadas a apresentarem os documentos pertinentes. Juntados os documentos, decidida a necessidade de perícia (ID 110610020), o sr. perito apresentou o laudo de ID 136045102. A parte requerida demonstrou anuência ao trabalho pericial, ao passo em que a requerente apresentou impugnação no ID 138802398. Laudo complementar apresentado sob o ID 148754547. Ofício com a liberação dos honorários do perito no ID 136561776. Novas manifestações das partes quanto ao laudo complementar sob os IDs 150279793 e 151595977. É a síntese. Passo a decidir. Destaco que não cabe ao Juízo, nesta fase processual, a discussão dos parâmetros de liquidação, definitivamente estabelecidos na sentença monocrática e nas instâncias recursais. Compõem o objeto da liquidação em apreço as cédulas de crédito rural n. 88/00052-4, 89/00078-1 e 87/00161-6, nos moldes indicados na peça de ID 84671021. Instada a apresentar os documentos pertinentes ao procedimento em voga, a ré juntou os demonstrativos de conta vinculada e os SLIP/XER712 de IDs 117013146/117013152. Apresentado o laudo pericial, a parte requerente apresentou a impugnação no ID 138802398. Observo que, no entanto, todas as questões que foram objeto da impugnação foram devidamente esclarecidas pelo expert de forma clara e objetiva, o qual ratificou o laudo anteriormente apresentado no ID 136045102. Tenho que os esclarecimentos prestados, dessa forma, se mostram suficientes para demonstrar a regularidade da metodologia aplicada no laudo de ID 136045102. Verifico que, em verdade, o que pretende a parte com a sua impugnação é a adequação do laudo pericial ao seu particular entendimento, ou seja, busca a parte autora alcançar conclusão diversa daquela assentada de forma fundamentada pelo perito do Juízo, ao que não se pode admitir, à míngua de argumentos válidos para tal desiderato. Acerca dos honorários de sucumbência em fase de liquidação por arbitramento, apesar de não haver previsão no art. 85, §1o, do CPC, sobre a sua neste momento processual, se admite a sua fixação excepcionalmente. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que, a teor do art. 85, §1o, do CPC, a regra é que os honorários advocatícios não são devidos na fase de liquidação de sentença. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios quando a fase de liquidação de sentença assumir manifesto caráter litigioso. Precedentes. 2. No caso, há evidente relação contenciosa entre as partes a exigir, dos patronos do devedor, trabalho adicional e imprevisível para a fase de liquidação provisória individual de sentença coletiva, de modo que é inviável acolher a pretensão recursal formulada no sentido de afastar os honorários advocatícios. 3. A princípio, na fixação dos honorários, deve-se aplicar a regra geral estabelecida no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Porém, na hipótese, a adoção do art. 85, § 2o, do CPC representaria fixação da verba honorária em patamar irrisório, sobretudo na ausência de proveito econômico ou de condenação aferíveis, dado que a sentença coletiva é genérica e demanda a respectiva liquidação do valor do título condenatório. 4. Na situação concreta, foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, o arbitramento com base no valor da causa, adotando-se o patamar mínimo de 10% (dez por cento), significaria verba honorária nominal de R$100,00 (cem reais) e, nessa medida, irrisória. 5. Diante de tal quadro, pautando-se no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, tem-se que as circunstâncias particulares respaldam o arbitramento por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, tal como adotado na r. sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1607547, 07517140620218070016, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, observo que no caso em apreço o andamento processual foi regular. Com efeito, as partes não se enfrentaram em litigiosidade excessiva, além do natural para o procedimento de liquidação de sentença, o que desautoriza a fixação de honorários de sucumbência. Assim decidiu o Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VALORES. PERÍCIA. LITIGIOSIDADE. 1. Apesar de inexistir previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, excepcionalmente, serão devidos se comprovado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos. 2. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1439389, 07038786520208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E HOMOLOGO o laudo pericial de ID 136045102 e o respectivo complemento de ID 148754547, e torno líquida a condenação relativa ao saldo devedor dos contratos atinentes às cédulas no valor de R$ 122.266,92 (cento e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), atualizado até a data de 30/06/2022. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator